Tribunal: TJBA
Processo: 8143279-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143279-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, EDUARDO CHALFIN

APELADO: NAIRA DARC NOVAIS DOURADO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VIVIAN MURTA LUEDY, TIAGO SANTOS ALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO EMISSORA E RECEBEDORA. DANO MORAL PARCIALMENTE EXCLUÍDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ações de apelação cível interpostas simultaneamente por NU FINANCEIRA S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidora vítima do “golpe da falsa central de atendimento”.

A sentença condenou solidariamente as instituições ao pagamento de R$ 2.500,00 (danos materiais) e R$ 7.500,00 (danos morais), além de custas e honorários de 10%.

II. Questão em discussão

Há duas questões principais:
(i) verificar se as instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária perpetrada mediante engenharia social (“falsa central”); e
(ii) definir se o PAGSEGURO pode ser condenado solidariamente pelos danos morais, embora não tenha sido expressamente incluído nesse pedido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo (Súmula 297/STJ). Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e a teoria do risco do empreendimento.

Configurada falha na prestação de serviço bancário por: (i) vazamento de dados sigilosos; e (ii) ausência de mecanismos eficazes de detecção de transação atípica.

A fraude, realizada por meio de contato telefônico e WhatsApp, foi viabilizada pelo acesso indevido a informações protegidas (nome, CPF, limites e modelo de celular), caracterizando fortuito interno.

A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois a conduta da consumidora decorreu de induzimento praticado por terceiros que possuíam dados bancários obtidos indevidamente.

A instituição recebedora (PagSeguro) integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos materiais, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, por não adotar controles adequados de abertura e bloqueio de contas suspeitas (Resolução BCB nº 4.753/2019 e nº 01/2020).

Configura-se, contudo, julgamento ultra petita quanto à condenação do PagSeguro em danos morais, pois o pedido foi dirigido exclusivamente à NU FINANCEIRA.

IV. Dispositivo

Recurso da NU FINANCEIRA S.A.: desprovido, mantendo-se integralmente a condenação em danos materiais e morais, majorando-se honorários para 15%.

Recurso do PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.: parcialmente provido, apenas para excluir a condenação em danos morais, mantendo-se a solidariedade quanto aos danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; LGPD, arts. 44 e 45; CPC, art. 492; Resoluções BCB nº 2.025/1993, nº 4.753/2019, nº 01/2020 e nº 147/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022. TJBA. APL 8039035-41 .2022.8.05.0001, Relator (a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, Pub . 31/08/2024; TJBA. APL 8024932-92.2023.8 .05.0001, Relator (a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Pub. 05/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâenas n.
8143279-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros e como apelada NAIRA DARC NOVAIS DOURADO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
PAGSEGURO INTERNET S.A
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)